Tribunal: TJDFT
Processo: 0734452-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734452-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL FELIPE MAIA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DANIEL FELIPE MAIA, em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito (n. 0717275-88.2024.8.07.0007), indeferiu a tutela de urgência pleiteada. A decisão agravada tem o seguinte teor: (...) Trata-se de demanda de conhecimento, por meio da qual a parte autora formula pedido incidental de antecipação dos efeitos da tutela para que a requerida “se abstenha de promover qualquer suspensão de fornecimento de energia elétrica, com base na fatura especial de julho/2024, no valor de R$301.060,00, até o trânsito em julgado da presente demanda...”. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. Para a configuração do primeiro requisito, necessária a existência de prova inequívoca a amparar a concessão da tutela de urgência requerida. No presente caso, entendo ser necessária a instrução processual e o regular contraditório para a verificação de eventual irregularidade na inspeção realizada, à luz dos procedimentos previstos na Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 e legislação pertinente. Neste juízo de cognição superficial, não é possível concluir, com fundamento apenas nas alegações do requerente e nos documentos acostados aos autos até o momento, que os procedimentos adotados pela requerida, com o intuito de revisar a fatura e verificar a regularidade da condução da energia, tenham sido equivocados. A alegação de falta de perícia, aliás, não é suficiente para acatamento da tese do autor, porque, segundo o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), não havia caixa de medição ("ausente"), tendo sido instalada no momento da vistoria. Com essa informação, é possível compreender a impossibilidade de avaliação que consta do anexo do referido documento, id. 205065400 - Pág. 3. Como efeito, também segundo referido laudo, o desvio da energia era feito no ramal de entrada e não no medidor, dado que este não existia. Ainda, consigno que o TOI é um ato administrativo, revestindo-se, portanto, do atributo da presunção de legitimidade e veracidade, que não foi, neste momento, afastado pelas alegações da requerente. Por fim, a metodologia de cálculo não é matéria que possa ser elucidada sem o devido contraditório e instrução probatória. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. (...) Em suas razões recursais, o Agravante aduz que: i) é indevida a cobrança realizada pela Neoenergia acerca de débitos pretéritos; ii) possui medidor de energia no local, conforme comprova a sua fatura, desde o ano de 2014; iii) há irregularidade na inspeção feita pela Agravada, que não respeitou a Resolução no 1.000/2021 da ANEEL; iv) o seu medidor de energia não foi enviado para a avaliação técnica, conforme determina o ato normativo de regência; v) não houve o alegado desvio do seu medidor, conforme poderia demostrar o consumo de energia; vi) o critério adotado pela Neoenergia para apuração do consumo pretérito não respeitou a Resolução Normativa da agência reguladora; vii) ainda que comprovados os desvios no seu medidor, que indicasse fraude, o valor cobrado deveria ser de R$ 40.400,62 e não R$ 299.224,90; e viii) o seu gasto mensal é de 2026 kwh e não o suposto gasto de 11273 kwh apontado pela Agravada. Sustenta a necessidade de revisão do consumo das supostas diferenças apuradas pela Agravada, ao tempo em que defende que não houve suficiente comprovação a respeito da apontada irregularidade em seu medido de energia. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal, no sentido de ser determinado que a Agravada se abstenha de promover qualquer suspensão de fornecimento de energia elétrica com base na fatura impugnada, até o trânsito em julgado da demanda, sob pena de pagamento de multa diária. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no inc. I, do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL A concessão de antecipação da tutela recursal, a teor dos artigos 995, parágrafo único, 300 e 1.019, inc. I, do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. A Resolução Normativa 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL não autoriza a interrupção do fornecimento de energia quando ultrapassado o período de 90 (noventa) dias do inadimplemento. Confira-se: Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável. (grifamos) O Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, de que na hipótese de débito de recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, é possível o corte administrativo, mediante prévio aviso, desde que referente ao inadimplemento do consumo recuperado correspondente aos 90 dias anteriores à constatação da fraude, desde que executado o corte em até 90 dias após o vencimento do débito, conforme a seguir transcrito: Tema 699 - Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. (grifamos) Depreende-se dos autos que a NEOENERGIA apurou a ocorrência de supostas irregularidades relativamente ao período de consumo compreendido entre 22/09/2021 a 22/12/2023, que levaram à cobrança de diferença simulada de R$ 299.224,90 (duzentos e noventa e nove mil duzentos e vinte e quatro reais e noventa centavos) e da emissão de fatura com vencimento em 04/09/2024, no valor de R$ 301.060,00 (trezentos e um mil e sessenta reais). Nesse contexto, tem-se que não é possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica com base no inadimplemento da fatura especial impugnada, emitida para recuperação de consumo por fraude no medidor, porquanto não observado o limite temporal de retroatividade de cobrança, ou seja, correspondente aos noventa dias imediatamente anteriores à constatação da fraude. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CONSUMO. FATURA ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. ABSTENÇÃO DO CORTE ADMINISTRATIVO. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE 90 (NOVENTA) DIAS. TEMA No 699 DO STJ. 1. O colendo STJ, ao julgar o REsp no 1.412.433/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema no 699), fixou a seguinte tese: "Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação". 2. Constatado que a cobrança extrapolou o prazo de noventa (90) dias anteriores à apuração do ilícito, aludido na tese fixada pelo colendo STJ, para fins de cobrança e corte administrativo, verifica-se, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade do direito da agravante, sendo imprescindível a suspensão da cobrança da fatura, bem como a abstenção do corte da energia elétrica da unidade consumidora, até o julgamento final do mérito do processo de origem. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1781441, 07280728120238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023.) grifamos Por fim, reconheço a presença de risco de dano irreparável caso a interrupção da prestação do serviço público não seja obstada, assim como verifico que não há que se falar em irreversibilidade dos efeitos da liminar, uma vez que, em sendo o caso, a fornecedora poderá se socorrer da cobrança pelas vias regulares. Pelo exposto, defiro em parte a antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia ao Agravante, com relação ao não pagamento da fatura especial com vencimento em 04/09/2024, no valor de R$ 301.060,00, até o trânsito em julgado da demanda de origem. Intimem-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2024 14:21:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador